Tribunal: STF
Processo: ARE 811481
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Em 2.6.2014, foi negado seguimento a agravo nos autos principais interposto pela Fundação Ícaro Ltda. contra decisão pela qual negado seguimento a recurso extraordinário proposto contra julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual se deu parcial provimento à apelação, para minorar os honorários advocatícios fixados na sentença prolatada em ação anulatória. 



    Em 1º.7.2014, o agravo regimental interposto contra essa decisão não foi conhecido, por ser intempestivo (e-doc. 13). 



    A baixa definitiva dos autos foi certificada (e-doc. 15). 



    2. O processo retornou para julgamento, tendo sido proferido o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal estadual: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. PARCIAL LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ANULATÓRIA. IMUTABILIDADE DAQUELE DESFECHO PELA COISA JULGADA. NULIDADES DA CDA AFASTADAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMBARGANTE. DEFENDIDO CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA DISPENSÁVEL PARA MERA APURAÇÃO DE MULTA E CONSECTÁRIOS. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO TÍTULO. INIQUIDADES INEXISTENTES. MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide ocorre quando a questão de mérito é tão só de direito ou, quando sendo de direito e de fato, não há necessidade de produzir prova. Propugnada perícia para mero cômputo de multa e consectários sua impertinência ressoa patente, pois presente discriminação de tais montantes, ‘cabendo ao juiz indeferir as provas inúteis (arts. 130, CPC/1973, e 370, NCPC)’ (TJSC, Apelação Cível n. 0003841-41.2007.8.24.0025, de Gaspar, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, 
j. 2-8-2018). 2. Havendo equivalência de pedidos lançados em embargos à execução fiscal e correlata ação anulatória já transitada em julgado, opera-se a eficácia preclusiva de tal parte da celeuma. 
3. Fixados honorários no patamar mínimo, constitui impróprio minorá – los, pois necessária adstrição às balizas rígidas do artigo 85 do Código de Processo Civil. 4. Sentença mantida. Honorários recursais cabíveis” (e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 



    3. No novo recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º; inc. IX do 
art. 93 e inc. IV do art. 150 da Constituição da República, sob o argumento de que “não se pode concordar com o entendimento exarado, [uma] vez que, ao negar a realização de prova pericial, houve afronta ao princípio da ampla defesa, com manifesta violação ao art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal. Além disso, não foram respeitados os princípios da ampla defesa e do não confisco, violando os art. 5º, LV e art. 150, IV ambos da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 20).



    4. Ao recurso extraordinário foi negado seguimento, em parte, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com as teses fixadas nos Temas 330 e 660 da repercussão geral, e inadmitido, na parte remanescente, sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 282, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.



    No agravo, a agravante acentua “que o presente feito trata Embargos à Execução Fiscal movidos para fins da desconstituição dos débitos exequendos, visto que a ação de cobrança foi condicionada com título maculado de vícios insanáveis e a própria constituição da dívida não respeitou a legislação de regência, bem como ao negar a realização de prova pericial, houve afronta ao princípio da ampla defesa e cerceamento da defesa da Recorrente, violando as disposições previstas no art. 5º, LIV e LV, além disso a multa moratória aplicada no percentual de 20% é totalmente desproporcional, culminando em ato confiscatório, o que viola o disposto no art. 150, IV da Constituição Federal” 
(fls. 3-4, e-doc. 22).



    Afirma que “não há como negar o seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 339 do STF, porquanto a decisão que rejeitou os aclaratórios, deixou de analisar sob a ótica dos arts. 5º, LV e 150, IV da Constituição Federal, o que evidentemente demonstra a negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 5º, II e XXXV e art. 93, IX da Carta Maior” (fl. 5, e-doc. 22).



    Sustenta que “não há que se falar em inexistência de prequestionamento, sobretudo à luz do art. 1.025 do CPC, posto que a Agravante ao opor embargos de declaração (Ev. 26), buscou sanar as omissões da decisão embargada, bem como prequestionar a matéria, inclusive, tendo em vista a ausência de enfrentamento do tema pelo E. Tribunal de Justiça, houve violação do art. 93, IX da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 22).



    Assevera que “não se verifica, no caso concreto, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que a Agravante impugnou de forma pormenorizada os fundamentos da decisão que rejeitou os aclaratórios” (fl. 8, e-doc. 22). 



    Pede “seja recebido e processado o presente recurso de agravo, nos termos do art. 1.021 do CPC, a fim de possibilitar a alçada do apelo extraordinário e o seu conhecimento e apreciação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 8,e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Desembargador Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, sob estes fundamentos:



    “1.1. Do TEMA 660/STF: 



    De início, no tocante à tese de afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República – sob o argumento de que há vícios na CDA que não permitiram ao insurgente defender-se – a Suprema Corte, ao analisar matéria relativa à suposta mácula aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, no julgamento do leading case ARE 748.371 (TEMA 660/STF), reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca do assunto discutido, por depender de prévia análise de questão infraconstitucional, in verbis (...).



    Portanto, incide no caso em tela o disposto no art. 1.030, I, ‘a’, no Código de Processo Civil (TEMA 660/STF). 



    1.2. Do TEMA 339/STF: 



    Já no que tange à aventada violação aos incisos II e XXXV do art. 5º e IX do art. 93 da Constituição da República, por suposta deficiência de fundamentação nas decisões hostilizadas, a Suprema Corte, no julgamento do recurso representativo da controvérsia AI-QO-RG n. 791.292, referente ao TEMA 339/STF, adotou o entendimento de que a Carta Magna não impõe ao julgador a obrigatoriedade de tecer considerações sobre cada um dos argumentos das partes, mas sim a necessidade de demonstrar os fundamentos de seu convencimento. 



    Verifica-se do acórdão paradigmático: (...)



    Dessa feita, a suposta afronta ao aludido artigo não se sustenta, porque, da atenta leitura do acórdão objurgado, constata-se que inexiste omissão ou ausência de fundamentação a ensejar o acolhimento do reclamo nesse particular, mormente diante da fundamentação lançada pela Câmara de origem que bem dirimiu todas as questões relevantes trazidas à discussão, de forma clara, expressa e fundamentada, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. De salientar, ademais, que o fato de a questão, posta em juízo, ter sido analisada sob enfoque diverso daquele pretendido pelo insurgente não revela qualquer vício de fundamentação a caracterizar afronta ao referido dispositivo constitucional, afinal, a decisão apenas foi contrária à pretensão do recorrente.



    (...)



    Nem mesmo o fato de o Colegiado de origem haver rejeitado os aclaratórios, sem análise, um a um, dos preceitos constitucionais ou infraconstitucionais prequestionados, implicou em negativa de prestação jurisdicional, salvo se houvesse se omitido sobre algum ponto sobre o qual fosse possível infirmar as conclusões alcançadas pelo Órgão Fracionário. Ocorre que tal hipótese, em linha de princípio, não restou identificada no caso em apreço, sobretudo a partir de uma análise perfunctória que se faz sobre a pretensão recursal.



    Desse modo, no tocante à alegada afronta aos arts. 5º, incisos II e XXXV, e 93, IX, ambos da Carta da República, é imperiosa a negativa de seguimento do reclamo com fulcro no art. 1.030, inc. I, ‘a’, no Código de Processo Civil, em razão do TEMA 339/STF” (fls. 2-3, 
e-doc. 21).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do tribunal ou turma recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 
2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e a não interposição de agravo interno no Tribunal de origem, houve preclusão da matéria referente à alegada contrariedade aos incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    7. Como assentado na decisão agravada, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegação de contrariedade ao inc. IV do art. 150 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO ART. 3º 
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 282 E 356 
DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.505.162-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    8. Diferente do alegado pela agravante, o Tema n. 816 não se aplica ao caso sob análise.



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “Reluz tangível que a CDA (Evento 72, processo judicial 2, 
p. 42, 1G) categoricamente aponta os campos imposto, multa e juros de mora de forma devidamente separada, o que propicia correta mensuração do quantum debeatur, dispensando dilação probatória a respeito. 



    Além do mais, o ‘demonstrativo de cálculo da dívida é dispensável, pois não se trata de requisito necessário para a execução fiscal, de acordo com o art. 6º da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), conforme a Súmula n. 559 do STJ. Não bastasse isso, há breve demonstrativo de cálculo no qual está descrito o valor do principal, 
da multa e dos juros de mora’ (TJSC, Agravo de Instrumento 
n. 4004342-45.2020.8.24.0000, de Blumenau, rel. Desa. Denise 
de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, 
j. 25-8-2020). 



    Coaduna posicionamento de nossa Corte quanto à desnecessidade de perícia e memória de cálculo, reluzindo que ‘execução fiscal admite o julgamento antecipado do mérito (art. 17, Lei 6.830/80), cabendo ao juiz indeferir as provas inúteis (arts. 130, CPC/1973, e 370, NCPC)’ e que ‘não se faz perícia para detectar possíveis invalidades (no caso, inclusão indevida de valores em CDA, tanto mais quando derivada de GIA). Compete ao embargante previamente apontar o exato fato por provar, tocando à instrução apenas ratificá-lo’ (TJSC, Apelação Cível n. 0003841-41.2007.8.24.0025, de Gaspar, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 2-8-2018).



    Relativamente ao argumento de suposta inocorrência de coisa julgada, a insurgente teceu rarefeita arguição (Evento 72, processo judicial 7, p. 18, 1G): (...)



    Os argumentos da recorrente, embora perfilados em elegante e fundamentado arrazoado, no momento, não convencem, pois o exaurimento da celeuma adveio com ressonante indicação da estabilização do feito em razão de pretérito trânsito em julgado de celeuma idêntica. 



    Verifico, portanto, a correta a direção dada na origem ao reconhecer a litispendência e a coisa julgada de parte substancial dos pedidos, pois já deduzidos nos autos da ação anulatória n. 0012991-70.2008.8.24.0038 (autos n. 038.08.012991-6 e apelação cível 
n. 2009.013923-6), que versa, dentre outros, sobre a mesma CDA 
n. 2004.20758.79 e notificação n. 2.168.428.87 objeto dos embargos em análise. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não destoa, ‘de que a coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico também por força da eficácia preclusiva do julgado, que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transitada em julgado, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adrede proferido’ (STJ, AgInt no AREsp n. 1.822.786/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, 
j. 20-6- 2022).



    A propósito, a antecedente ação anulatória, quando alçada a esta Corte, obteve o seguinte desfecho: (...)



    No caso sub judice, as condicionantes para caracterização da coisa julgada encontram-se perfeitamente acomodadas (artigo 502 a 505 do Código de Processo Civil). 



    E não é só. 



    A sentença fez adequada dicotomia entre as teses abarcadas 
pela preliminar, distinguindo daquelas outras ainda passíveis de verberação nos embargos à execução fiscal, embora sem potencial para consagrar a pretensão exordial. Por abordar todos esses contornos, sem qualquer reparo, transcrevo os fundamentos do julgado, adotando-os como razões de decidir, em especial no que concerne a inexistência de nulidade do título exequendo (Evento 72, processo judicial 5, pp. 
78-86, e processo judicial 6, p. 1, 1G) (...).



    Alfim, remanesce o pleito para minoração dos honorários sucumbenciais. Estes foram encilhados em 10% sobre o valor atualizado da execução fiscal, sendo que à época do ajuizamento da actio, em 29-08-2003, a demanda estava estimada em R$ 41.249,21. 



    No subjacente desfecho, o julgador a quo fixou o montante da verba honorária no mínimo possível, ou seja, atrelado ao escopo de que trata o art. 85 do CPC, inerente a margem variável de 10% a 20%. 



    Logo, impróspero comutar qualquer valor aquém do piso de 10%, sob pena de vilipendiar a atividade alusiva à representação judicial. 



    Uma vez exaurido o mérito da demanda na análise do recursos aviado, sobeja prejudicada a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. 



    Em arremate, registro a incidência dos honorários recursais, pois exsurgiu ‘o improvimento do recurso’ e ‘a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em que interposto o recurso’ (STJ, AgInt no AREsp 1830408/SP, Rela. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16-8- 2021). 



    Cumpridos os requisitos, indispensável a majoração dos honorários, os quais passam de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal” (fls. 8-12, 
e-doc. 18).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 882.461-RG, Tema 816, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário” (Plenário, DJe 30.4.2025). 



    A alegação da agravante de que “houve aplicação da multa acima do percentual de 20% (vinte por cento), sendo totalmente desproporcional sua aplicação, culminando em ato confiscatório” não prospera, porque o Tribunal de origem reconheceu a existência de coisa julgada e aplicou o Tema 
n. 660 da repercussão geral, estando, portanto, preclusa a discussão sobre acerto ou desacerto do percentual da multa aplicada.



    Não há identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 882.461-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli. O Tema 816 relaciona-se à incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI sobre serviços de composição gráfica personalizada e sob encomenda, situação diversa do que se discute no presente recurso, qual seja, existência de nulidade de título executivo e de coisa julgada. 



     



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora